Tribunal: TJPA
Processo: 0004815-14.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004815-14.2013.8.14.0133

APELANTE: MANUEL NAHUM ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004815-14.2013.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE: MANUEL NAHUM ALFAIA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIADE. PROVA SATISFATORIA E IDONEA A ENSEJA UM EDITO CONDENATORIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo definitivo acostado aos autos que atestou tratar-se de maconha. No tocante a autoria as provas orais produzidas em contraditório judicial, de maneira orquestrada, aferiram o protagonismo do delito de tráfico de drogas ao apelante;

2 -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MANUEL NAHUM ALFAIA, por intermédio da Defensoria Pública (Defensora Luciana Tarcila Vieira Guedes), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias multa,

por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um decreto condenatório. Logo, necessário reconhecer a absolvição, nos termos do
art. 386, VII do CPP (ID 13686602)

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13686614).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13955642).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia 16/08/2013, policiais estavam em ronda pela cidade, quando receberam a informação da atitude suspeita de um casal, que estava no ônibus na BR 316, então se dirigiram até a rodoviária, mas o casal havia descido duas paradas antes, então localizaram e fizeram a abordagem, mas a mulher ao ver os policiais se desfez de um saco, que continha um tablete de maconha. Posteriormente o casal informou que adquiriram a droga de BONFIM na localidade de MURINI, então foram até a residência e encontraram BONFIM PAIVA FARIAS, e na casa encontraram mais um saco com maconha, sendo os 03 indivíduos conduzidas até a delegacia.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO A TESE ABSOLUTÓRIA

A Defesa argumentou que as provas não seriam insuficientes para balizar uma condenação, em face na sua fragilidade e nas dúvidas que emergem do acervo. Logo, imperioso o reconhecimento do pleito absolutório nos termos do art. 386,
VII do CPP. Nesses moldes, inviável a tese defensiva.

A prova da materialidade pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
13686521 - Pág. 5); Laudo Definitivo (ID 13686523 - Pág. 7), que atestou tratar-se de um tablete de era prensada confeccionada em um pedaço de papel alumínio pesando 100 gramas encontrados na posse de TATIELE MONTEIRO e MANUEL NAHUM e 01 saco plástico de salgadinho amarelo contendo 62,50 gramas de erva, substancia que atestou positivo para MACONHA.

Devidamente comprova a materialidade delitiva, a autoria restou consubstanciada através dos relatos dos policiais que participaram das diligências, dentre os quais o testemunho de
Josivaldo Cledson da Silva
, declarou:

Que,
recorda das diligências (...); que na BR 316, quando um micro-ônibus parou, indicaram dois jovens desceram em local fora da parada e que portavam uma sacola e estavam em atitude suspeita; que foram até o local e abordaram o casal
Tatiele e Manuel
e foi encontrada uma sacola com maconha e que a acusada declarou que a droga lhe pertencia e que havia recebido do acusado Bonfim, que foi encontrada na casa da sogra de Bonfim, embaixo da mesa, outra quantidade de drogas; que apenas TATIELE declarou

a propriedade e delatou o acusado Manuel, (...); que no momento da apreensão da droga na parada de ônibus, TATIELE disse que o acusado Manuel estava em sua companhia para fazer a entrega da droga

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha LUIS CLAUDIO ROCHA DA SILVA.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Por ocasião do interrogatório de TATIELE MONTEIRO, declarou que a droga pertencia a MANUEL NAHUM.

Diante das inarredáveis evidencias, que indicaram o protagonismo do apelante no crime de tráfico de drogas, consubstanciadas na prova da materialidade e da autoria delitiva, restando inviável o acolhimento das teses defensivas, devendo ser mantido imaculado decisum vergastado, que demonstrou a licitude da conduta dos policiais que prenderam e apreenderam a maconha com o recorrente, não havendo motivos para reparos ou emendas na sentença guerreada que responsabilizou o recorrente nós temos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025